Tribunal: TJES
Processo: 5002955-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON ALVES DE ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE - PENHORA SOBRE LOAS - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 833, IV DO CPC – INDÍCIO DE FRAUDE – CANCELAMENTO DA PENHORA.

1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a citação por edital, por ser medida excepcional, deve ser precedida do esgotamento dos meios reais de localização do réu.

2. O réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, e a respectiva tentativa de citação.

3. Hipótese em que diversos sistemas de busca ainda não foram utilizados, como o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o Sistema Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública (Infoseg) e o Prevjud, além de não terem sido expedidos ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, consoante determina o art. 256, § 3º, do CPC.

4. Prevê o art. 833, inc. VI, do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o salário ou remuneração do devedor é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, e somente pode sofrer constrição em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, IV, § 2º), não sendo esta a situação dos autos. Precedentes.

6. Considerando que o agravante percebe o benefício de prestação continuada por ser portador de doença renal crônica dialítica com síndrome de abstinência, de pancreatite aguda alcoólica, de cistostomia, de surdez e de cegueira do olho direito, a penhora de 30% (trinta por cento) de seusalário poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

7. Havendo indícios de que a contratação de empréstimo, cuja legitimidade é questionada pelo agravante, tenha sido firmada à sua revelia, e, possivelmente, mediante fraude, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

8. Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON ALVES DE ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE - PENHORA SOBRE LOAS - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 833, IV DO CPC – INDÍCIO DE FRAUDE – CANCELAMENTO DA PENHORA.

1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a citação por edital, por ser medida excepcional, deve ser precedida do esgotamento dos meios reais de localização do réu.

2. O réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, e a respectiva tentativa de citação.

3. Hipótese em que diversos sistemas de busca ainda não foram utilizados, como o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o Sistema Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública (Infoseg) e o Prevjud, além de não terem sido expedidos ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, consoante determina o art. 256, § 3º, do CPC.

4. Prevê o art. 833, inc. VI, do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o salário ou remuneração do devedor é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, e somente pode sofrer constrição em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, IV, § 2º), não sendo esta a situação dos autos. Precedentes.

6. Considerando que o agravante percebe o benefício de prestação continuada por ser portador de doença renal crônica dialítica com síndrome de abstinência, de pancreatite aguda alcoólica, de cistostomia, de surdez e de cegueira do olho direito, a penhora de 30% (trinta por cento) de seusalário poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

7. Havendo indícios de que a contratação de empréstimo, cuja legitimidade é questionada pelo agravante, tenha sido firmada à sua revelia, e, possivelmente, mediante fraude, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

8. Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON ALVES DE ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Prevê o art. 256, § 3º, do CPC que
“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
.

“
O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital”
(STJ, REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Nesse sentido, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a citação por edital, por ser medida excepcional, deve ser precedida do esgotamento dos meios reais de localização do réu.

Precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada.

2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ [...]”.

(STJ, AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ [...]”.

(STJ, AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

O Juízo de 1º Grau rejeitou a impugnação à penhora e a exceção de pré-executividade para determinar a restrição de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nas contas do agravante e rejeitar as alegações de nulidade da citação por edital e de nulidade do título executivo.

Constata-se que houve tentativa de citação no endereço declinado na inicial (Rua Simão Bassul, nº 222, Centro, Piúma/ES) por oficial de justiça, que certificou que não encontrou o devedor e que ele estava em local incerto e não sabido.

O agravado diligenciou extrajudicialmente para encontrar endereço atualizado do agravante e encontrou apenas um registro de microempresa em seu nome com o mesmo endereço declinado na inicial.

Após a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, foi determinada a citação do executado por carta no
mesmo
endereço
onde foi tentada a realização de citação pessoal por oficial de justiça. Contudo, o aviso de recebimento foi devolvido com a informação de “NÃO PROCURADO”, significando que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Realizadas consultas nos sistemas sisbajud e infojud, não foram encontrados outros endereços, razão pela qual o Juízo de 1º Grau determinou a citação por edital do agravante.

Constata-se que, de fato, houve a realização de tentativas de busca de endereços do executado utilizando-se os sistemas conveniados deste Tribunal de Justiça, como sisbajud e infojud.

Tem-se, entretanto, que diversos sistemas de busca ainda não foram utilizados, como o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o Sistema Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública (Infoseg) e o Prevjud, além de não terem sido expedidos ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, consoante determina o art. 256, § 3º, do CPC.

Dessa forma, observa-se que só foi realizada a tentativa de citação do agravante em um único endereço, sendo que ele poderia ser facilmente encontrado para ser devidamente citado no endereço constante dos cadastros da Previdência Social, qual seja, Rua Vitor dos Santos, nº 350, Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, CEP 29.119700

Destarte, comprovado que a citação por edital foi realizada sem a observância dos requisitos previstos no art. 256, inc. I e § 3º do CPC, o ato judicial que a determinou está inquinado de nulidade insanável.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL FORMULADO PELO BANCO EXEQUENTE. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARGUMENTO DE QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 256, DO CPC, O QUE NÃO OCORREU. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. ALÉM DISSO, DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PESQUISA NOS SISTEMAS RESTANTES E, EM CASO DE INSUCESSO, DETERMINOU O RETORNO DO PROCESSO PARA NOVA ANÁLISE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “(. . .) A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
". 4.
O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital
” (...) (REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”

(TJ-PR 00510158420238160000 Guarapuava, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 15/09/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2023) - destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE CONSULTA NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA – REQUERIMENTO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – COMPARECIMENTO POSTERIOR DOS EXECUTADOS – RATIFICAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INSTRUMENTO PÚBLICO ANEXADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital somente se revela possível após o devido esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, inclusive através de requerimento de informações junto aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos
. Não foram esgotadas todas as tentativas para a citação pessoal dos Agravantes, já que não houve expedição de mandado de citação nos endereços apresentados na consulta do sistema BACENJUD.
Verifica-se que não houve tentativa de oficiar os órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para disponibilizarem os endereços dos Agravante
s. [....]”

(TJ-MT 10073740420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RECURSO – POSSIBILIDADE DE SE ALEGAR NULIDADE DA CITAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO –
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO NÃO ESGOTADAS – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ARTIGO 256, § 3º, DO CPC
– SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SIEL E CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E SANEAMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 00732432420218160000 Curitiba 0073243-24.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 13/06/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 256 E 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A utilização da via editalícia só é possível em hipóteses excepcionais, expressamente enumeradas nos artigos 256 e 257 do CPC, após criteriosa análise pelo julgador dos fatos que levam a convicção do desconhecimento do paradeiro do réu e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências, situação não vista no caso em exame. 2.
O réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, e a respectiva tentativa de citação
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.”

(TJ-GO – Ap. 01197249120158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021) – destaquei

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADEDE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.RECURSO DESPROVIDO. 1.No presente caso, discute-se, basicamente, acerca da possibilidade, ou não, de ser efetuada citação por edital de devedor em execução fiscal ante a sua infrutífera citação pessoal. 2.
Acerca do tema, registrou-se o entendimento proferido pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.828.219-RO, no sentido de que a citação por edital só pode ser considerada válida após requisição pelo juízo de informações acerca do endereço do devedor nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, quando, então, o réu será efetivamente considerado em local ignorado ou incerto. 3. Desse modo, tratando-se de providência ainda não determinada pelo magistrado
a quo
, cabe ao Exequente aguardar ou peticionar para que tais requisições sejam levadas a cabo perante os órgãos públicos devidos, para, somente a partir daí, uma vez infrutíferas tais diligências, pugnar pela citação por edital
. 4.Recurso não provido.”

(TJ-PE - AI: 00127782220208179000, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/02/2021, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães) - destaquei

Além disso, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Essa regra é excepcionada nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

[...]

3. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.932.231/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/05/2022,QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.954.845/RO, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite a penhora de parte dos vencimentos e demais verbas remuneratórias para assegurar a execução de crédito que não tem natureza alimentar, ainda que a renda mensal do executado seja inferior a cinquenta salários-mínimos.

Todavia, essa medida somente poderá ser aplicada quando estritamente necessária para garantir a satisfação do crédito do exequente e dependerá da verificação de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.

3.Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EREsp. Nº 1.934.570/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

[...]”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.906.957/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (destaquei).

7. Recurso não provido”.

(STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Registre-se que a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos vem sendo aplicada, via de regra, nos casos em que a parte aufere rendimentos elevados e quando há provas de que a penhora de até 30% (trinta por cento) da sua renda não prejudicará o seu sustento e da sua família, a exemplo do precedente acima mencionado, decidido pela Corte Especial do STJ (EREsp. 1582475/MG), em que os rendimentos mensais do devedor superavam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O agravante percebe o benefício de prestação continuada por ser portador de doença renal crônica dialítica com síndrome de abstinência, de pancreatite aguda alcoólica, de cistostomia, de surdez e de cegueira do olho direito.

Destarte, a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.

Por fim, observa-se que o agravante é analfabeto, que o contrato foi firmado a rogo e que há diferença na assinatura das testemunhas no instrumento contratual.

Assim, considerando a existência de indícios de que a contratação de empréstimo, cuja legitimidade é questionada pelo agravante, tenha sido firmada à sua revelia, e, possivelmente, mediante fraude, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

Por essas razões, dou provimento ao recurso e reformo a decisão agravada para decretar a nulidade da citação por edital, com a devolução do prazo para o agravante apresentar sua defesa, bem como para determinar o cancelamento da penhora e o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas do agravante.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
- Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º - O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)